Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC DE 2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Evidenciado nos autos que o pagamento das despesas processuais não comprometerá a subsistência da demandante e de sua família, por receber remuneração elevada, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

2. A ação de natureza cominatória e que não ostenta conteúdo econômico mensurável, deve ter o valor da causa fixado de forma a suprir suficientemente as despesas que lhes são vinculadas.

3. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

4. Ao aplicar o critério do art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. Deve ser considerada, ainda, a quantidade de litigantes e número de atos processuais praticados.

5. Apelação conhecida e provida. Revogada a gratuidade de justiça concedida à Autora. Impugnação ao valor da causa acolhida. Unânime.